Tribunal: STF
Processo: ARE 1361355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MULTA. AUTARQUIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    1. A CONTROVÉRSIA CONSISTE EM VERIFICAR SE O AUTOR POSSUI INTERESSE DE AGIR PARA COMPELIR, POR MEIO DA PRESENTE DEMANDA, A PARTE RÉ A EFETUAR O REGISTRO DA PESSOA JURÍDICA EM SEUS QUADROS, BEM COMO PARA EFETUAR A COBRANÇA DE ANUIDADES E DEMAIS TAXAS DECORRENTES.



    2. O INTERESSE DE AGIR, QUE DEVE ESTAR PRESENTE DURANTE TODO O CURSO DA DEMANDA, É IDENTIFICADO PELO BINÔMIO NECESSIDADE–UTILIDADE, CONSTATANDO-SE REFERIDA CONDIÇÃO DA AÇÃO QUANDO A TUTELA JURISDICIONAL É NECESSÁRIA PARA A OBTENÇÃO DA PRETENSÃO PRETENDIDA E O PROVIMENTO POSTULADO EFETIVAMENTE ÚTIL AO DEMANDANTE.



    3. PRELECIONA O ARTIGO 2º DA LEI N.º 3.268/57 QUE OS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA CONSISTEM EM ÓRGÃOS SUPERVISORES DA ÉTICA PROFISSIONAL E JULGADORES E DISCIPLINADORES DA CLASSE MÉDICA, CABENDO-LHES ZELAR E TRABALHAR POR TODOS OS MEIOS AO SEU ALCANCE, PELO PERFEITO DESEMPENHO ÉTICO DA MEDICINA E PELO PRESTÍGIO E BOM CONCEITO DA PROFISSÃO E DOS QUE A EXERÇAM LEGALMENTE.



    4. O ARTIGO 15 DA LEI N.º 3.268/57 ESTABELECE AS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA: FISCALIZAR O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MÉDICO; CONHECER, APRECIAR E DECIDIR OS ASSUNTOS ATINENTES À ÉTICA PROFISSIONAL, IMPONDO AS PENALIDADES QUE COUBEREM; PROMOVER, POR TODOS OS MEIOS E O SEU ALCANCE, O PERFEITO DESEMPENHO TÉCNICO E MORAL DA MEDICINA E O PRESTÍGIO E BOM CONCEITO DA MEDICINA, DA PROFISSÃO E DOS QUE A EXERÇAM; E J) EXERCER OS ATOS DE JURISDIÇÃO QUE POR LEI LHES SEJAM COMETIDOS.



    5. O ARTIGO 22 DA LEI N.º 3.268/57 PREVÊ AS SANÇÕES APLICÁVEIS NO ÂMBITO ÉTICO-DISCIPLINAR, QUE VARIAM DE ADVERTÊNCIA SIGILOSA À CASSAÇÃO DO REGISTRO MÉDICO, PASSÍVEIS DE IMPOSIÇÃO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUAM EM UM AMBIENTE NÃO REGISTRADO JUNTO AO CRM, EIS QUE SE TRATA DE PRÁTICA ILEGAL DA MEDICINA. NESTE PONTO, IMPENDE RESSALTAR QUE O ARTIGO 4º DA LEI Nº 12.514/2011 DISPÕE QUE OS CONSELHOS COBRARÃO “MULTAS POR VIOLAÇÃO DA ÉTICA, CONFORME DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO”.



    6. O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESPÍRITO SANTO POSSUI COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA E PODER DE POLÍCIA, COM ATRIBUTO DE AUTOEXECUTORIEDADE, PARA VERIFICAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA MEDICINA, SEJAM DOS ADMINISTRADOS INSCRITOS OU NÃO EM SEUS QUADROS, E, UMA VEZ CONSTATADA EVENTUAL IRREGULARIDADE, PARA PROCESSAR E APLICAR AS SANÇÕES E MEDIDAS COERCITIVAS CABÍVEIS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E PENAL A FIM DE COIBIR A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS IRREGULARES.



    7. O CONSELHO PROFISSIONAL DE MEDICINA DETÉM A PRERROGATIVA DE EXIGIR O REGISTRO E DE PUNIR O PROFISSIONAL OU A SOCIEDADE EQUIPARADA, PRESCINDINDO-SE DO AJUIZAMENTO DESTA DEMANDA PARA O MESMO FIM, EM VIRTUDE DA AUTOEXECUTORIEDADE DE QUE GOZAM OS ATOS ADMINISTRATIVOS, CABENDO-LHE, POR SUA PRÓPRIA AUTORIDADE, DELIBERAR SOBRE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA COIBIR O EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE MEDICINA, COMPELINDO O ADMINISTRADO, ASSIM, AO REGISTRO EM SEUS QUADROS.



    8. A COBRANÇA DE ANUIDADES E DEMAIS TAXAS DECORRENTES PELO CONSELHO PROFISSIONAL EXIGE A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E O AJUIZAMENTO DA RESPECTIVA EXECUÇÃO FISCAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI Nº 6.830/1980.



    9. ESCORREITA A SENTENÇA VERGASTADA, QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 330, INCISO III, DO CPC, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR, E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC.



    10. SE NÃO HÁ CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COMO NO PRESENTE CASO, NÃO PODE HAVER A SUA MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.



    11. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente